Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701719-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS LISBOA DA SILVA, LUCAS SILVA BICALHO, LUIS FELIPE DA SILVA VIEIRA, LUIZ RICARDO SANTANA NERES, MARCELO MARTINS DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DO PRADO, MARCIA DANYELLE RIBEIRO BERNARDES, MARINA TEIXEIRA DAMASCENO, MICHELLE CRISTINE ALVES DE LIMA, MATHEUS LOPES MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS LISBOA DA SILVA, LUCAS SILVA BICALHO, LUIS FELIPE DA SILVA VIEIRA, LUIZ RICARDO SANTANA NERES, MARCELO MARTINS DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DO PRADO, MARCIA DANYELLE RIBEIRO BERNARDES, MARINA TEIXEIRA DAMASCENO, MICHELLE CRISTINE ALVES DE LIMA e MATHEUS LOPES MEDEIROS em face de decisão proferida nos autos do processo 0706780-88.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à flexibilização de edital de concurso público. A parte agravante narra que a PMDF não cumpriu os termos do edital do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL quanto ao numero de vagas e do cadastro de reserva, itens 15.6 e 15.6.1. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a eficácia da decisão agravada seja suspensa. No mérito, requerem o direito de ter suas provas subjetivas corrigidas e a consequente participação das demais fases do concurso. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Tais requisitos devem ser analisados com muita cautela, sob pena de banalização do instituto de concessão de medidas liminares. Em suas razões recursais, os agravantes não demonstram e não comprovam o cumprimento do requisito do perigo de dano ou da demora. Não citam prazos para as próximas etapas do certame, não discorrem sobre impossibilidade de prosseguimento no concurso após a decisão do colegiado e não apresentam nenhuma justificativa plausível e concreta para suspensão do feito em face de evidente perigo de dano ou perda da eficácia do direito. Ainda, não discorrem sobre qualquer hipótese de dano irreparável. Quanto à probabilidade de direito, deixo de analisa-la em razão da necessidade de cumulação deste requisito com o requisito acima mencionado. Ausente um dos dois, indeferido deve ser a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se o Ministério Público em razão do interesse público. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020 12:30:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator